Tribunal: CARF
Processo: 10580.722450/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722450/2014-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.511 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MCE ENGENHARIA S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER PGFN 485/2016
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o
salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722450/2014-31
Fl. 5429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.511 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722450/2014-31

Trata-se de lançamento para exigência de diferença de contribuições
previdenciárias e multa pelo descumprimento de obrigações acessórias. No entendimento da
fiscalização o Contribuinte deixou de incluir no valor do salário de contribuição diversas rubricas
entre elas, salário família e maternidade, “abono” e “abono indenizatório”, ajuda de custo,
prêmio de aposentadoria, aviso prévio indenizado, previdência complementar.
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária julgou parcialmente
procedente o recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento as verbas pagas a
título de abonos, aviso prévio indenizado e previdência privada. O Acórdão 2402-005.813
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. ABONOS EVENTUAIS.
NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO.
As importâncias foram pagas sem habitualidade o que revela a sua eventualidade e
estavam desvinculadas do salário, não constituindo, por isso, base de cálculo das
contribuições devidas à seguridade social.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. DIFERENÇA DISSÍDIO
E DE HORAS. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A conclusão a que se chegou no tocante ao abono não se aplica a tais verbas, uma vez
que, além de as justificativas da contribuinte terem sido genéricas, a legislação
trabalhista e previdenciária é expressa sobre a natureza não remuneratória daquela
verba, o que não ocorre com estas.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. AJUDA DE CUSTO.
INTEGRAÇÃO
AO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
MUDANÇA DE LOCAL DE TRABALHO.
1. Em tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, Recurso
Extraordinário 565160/SC, afirmou-se que “a contribuição social a cargo do
empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores
à Emenda Constitucional 20/1998”.
2. O art. 28, § 9o, alínea "g", exclui do salário-de-contribuição "a ajuda de custo, em
parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho
do empregado, na forma do art. 470 da CLT", não sendo esse o caso das verbas pagas
pelo sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
PRÊMIO
APOSENTADORIA.
INTEGRAÇÃO
AO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
BENEFICIÁRIOS QUE CONTINUARAM TRABALHANDO.
1. A fiscalização apurou e a recorrente nem mesmo contestou que os beneficiários dos
pagamentos continuaram trabalhando na empresa.
2. Não há como se afirmar, pois, que os empregados da contribuinte teriam recebido
uma indenização em decorrência de sua aposentadoria.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 5430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.511 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722450/2014-31

1. O pagamento do aviso prévio indenizado não tem caráter remuneratório, vez que o
empregado, nessa hipótese, não presta serviço para o empregador e nem está à sua
disposição.
2. Não se trata de rendimento pago, devido ou creditado, destinado a retribuir o trabalho
que não está sendo prestado.
3. A contribuição não pode incidir sobre o aviso prévio indenizado, devendo a
autoridade executora excluir da base de cálculo do lançamento os valores
comprovadamente pagos a esse título.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
FATO GERADOR.
1. Com a edição da Lei Complementar 109/01, a pessoa jurídica poderá oferecer o
programa de previdência privada complementar aberto a grupos de empregados ou
dirigentes pertencentes à determinada categoria, desde que não o faça como instrumento
de incentivo ao trabalho.
2. A fiscalização não determinou, de forma adequada, a realização dos fatos geradores
das contribuições em referência, pois não comprovou que os valores foram efetivamente
pagos como retribuição pelo trabalho prestado.
3. Não demonstrada a ocorrência, no mundo fenomênico, da ocorrência do fato gerador
das contribuições lançadas contra a recorrente, deve o lançamento ser cancelado neste
ponto.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA NÃO ABRANGENTE DA TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E
DIRIGENTES
DA
EMPRESA.
INTEGRAÇÃO
AO
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, não
integrará o salário-de-contribuição se a cobertura abranger a totalidade dos empregados
e dirigentes da empresa.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. FATOR ACIDENTÁRIO
DE PREVENÇÃO (FAP). CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
1. O CARF não tem competência para decidir sobre questões relativas ao cálculo do
FAP.
2. Quanto aos vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade, veja-se que para se acatar
a tese da contribuinte seria necessário afastar a aplicação de lei, o que é defeso pelo art.
62 do Regimento Interno deste Conselho RICARF.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. COMPENSAÇÕES.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE RETENÇÕES. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO EM
GFIP. GLOSAS MANTIDAS. INEXISTÊNCIA DE SALDO QUE JUSTIFICASSE A
COMPENSAÇÃO
OU
SALDO
MENOR
DO
QUE
O
DECLARADO.
MANUTENÇÃO DAS GLOSAS.
O lançamento decorrente das glosas das compensações deve ser mantido, uma vez que a
fiscalização demonstrou e apurou o cancelamento das notas fiscais que foram
consideradas como retenção nas competências, bem como a inexistência de saldo que
Fl. 5431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.511 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722450/2014-31

justificasse a compensação, ou, ainda, que o saldo de crédito a compensar era menor do
que o saldo declarado.
Intimada do acórdão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial contra parte
do acórdão que afastou a incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título
de aviso prévio indenizado. Com base no acórdão paradigma no 2302-003.218, a divergência foi
assim resumida na peça recursal:
A E. Turma ora recorrida excluiu do lançamento os valores pagos pelo contribuinte
recorrente a título de aviso prévio indenizado, ao entendimento, de que, à luz da decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.230.957/RS, seria indevida a
incidência da contribuição previdenciária sobre tais valores.
...
Em caso idêntico ao tratado neste processo a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Segunda Seção entendeu que sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado
devem incidir as contribuições previdenciárias, o que inclui por certo o 13o salário
reflexo.
Intimado o Contribuinte não apresentou contrarrazões e nem recurso próprio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade razão pela qual,
ratificando o despacho de admissibilidade dele conheço.
Conforme consta do relatório o recurso da União tem como objeto a discussão
acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado.
Citada verba já foi consideradas como de natureza indenizatória pelo Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp 1.230.957/RS, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, e o qual recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO
INDENIZADO;
IMPORTÂNCIA
PAGA
NOS
QUINZE
DIAS
QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. (...) No que se refere ao adicional de férias
relativo às férias indenizadas, a não incidência de contribuição previdenciária decorre
de expressa previsão legal (art. 28, § 9o, "d", da Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei
9.528/97). Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal
importância possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual
do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição
previdenciária (a cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg
nos EREsp 957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando
Fl. 5432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.511 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722450/2014-31

entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte
orientação: "Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
consolidada no sentido de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias
também de empregados celetistas contratados por empresas privadas" . 1.3 Salário
maternidade. O salário maternidade tem natureza salarial e a transferência do encargo à
Previdência Social (pela Lei 6.136/74) não tem o condão de mudar sua natureza. (...).
2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e
Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não
ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se
tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo,
quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida
antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado
o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o
pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a
reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão
contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente
regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida
verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o
trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no
período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à
disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é
irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal
verba" (...)
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. No que se
refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do
afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada
pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque
no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho,
ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das
Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a
importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se
enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória. (...).
Observamos que a decisão tem como base a análise dos elementos que compõem
a regra matriz de incidência das Contribuições Previdenciárias, e nos termos do art. 28 da Lei no
8.212/91 o critério material exige que o valor pago ao empregado ou contribuinte individual
tenha como objetivo retribuir um efetivo trabalho prestado, situação que não ocorre em relação à
verba ora tratada. E, por isso, independentemente do trânsito em julgado da decisão do Resp
1.230.957/RS, entendo pela não incidência da contribuição previdenciária no caso.
Vale destacar que esta Câmara Superior, quanto ao aviso prévio indenizado, tem
entendido pela aplicação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, pois o Supremo Tribunal
Federal por meio da análise do Recurso Extraordinário no 892.238/RS se manifestou pela
inexistência de viés constitucional na discussão acerca da natureza jurídica da referida verba. O
Ministro Luiz Fux ao fundamentar sua decisão destacou:
A questão posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal cinge-se à definição da
natureza de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base
Fl. 5433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.511 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722450/2014-31

de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do que determina o artigo 28 da
Lei 8.212/1991.
Não há, portanto, matéria constitucional a ser analisada. O Tribunal de origem decidiu a
controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a
título de adicional de férias, aviso prévio indenizado, décimo terceiro proporcional,
auxílio-doença e horas extras, tão somente a partir de interpretação e aplicação das
normas infraconstitucionais pertinentes (Lei 8.212/1991, Lei 8.213/1991 e Decreto
3.038/1999).
(...)
Ressalte-se que a questão em discussão difere do tema submetido à repercussão geral,
nos autos do RE 565.160, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio, em sessão realizada
em 10/11/2007 (Tema 20), posto que neste último será definida a interpretação do termo
“folha de salários”, mencionado expressamente pelo artigo 195 da Constituição Federal,
para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
Igualmente, não se confunde com a questão posta nos autos do RE 593.068, submetido
à repercussão geral em 07/05/2009 e em julgamento por este Plenário, sob a relatoria do
Min. Roberto Barroso (Tema 163), visto que este último trata da delimitação do
conceito de remuneração, para fins de aferição da base de cálculo das contribuições
previdenciárias pagas pelo servidor público, com base na solidariedade de custeio,
prevista expressamente pela Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional
41/2003, ao lado do caráter contributivo do regime previdenciário assegurado aos
servidores públicos. Diante do exposto, manifesto-me pela inexistência de repercussão
geral da questão suscitada.
Pela mesma razão a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer
Normativo PGFN no 485/2016, para prever na alínea ‘p’ expressamente a dispensa de contestar e
recorrer nos processos onde se a inclusão do aviso prévio indenizado no conceito de salário de
contribuição:
p) Aviso prévio indenizado
REsp 1.230.957/RS (tema no 478 de recursos repetitivos)
Resumo: Não incidência de contribuição previdenciária, a cargo da empresa, sobre
valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória,
não integrando o salário-de-contribuição.
OBSERVAÇÃO: Apesar da possibilidade de o STJ revisitar o tema diante do
julgamento do tema no 020 de repercussão geral, o fato é que o STF, analisando
especificamente o tema em referência (no 759 de repercussão geral), reputou-lhe
infraconstitucional e, assim, sem repercussão geral, razão pela qual, ao menos no atual
momento, não se encontram presentes os pressupostos para a incidência da ressalva
prevista no inciso V do art. 19 da Lei no 10.522/02.
OBSERVAÇÃO 2:o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp
1.230.957/RS não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário
(gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória (isto é, não tem cunho
indenizatório), conforme precedentes da própria Corte Superior a seguir: EDcl no AgRg
no REsp 1512946/RS; AgRg no REsp no 1.359.259/SE; AgRg no REsp no
1.535.343/CE; e AgRg no REsp no 1.383.613/PR; REsp 1531412/PE.
Referência: Nota PGFN/CRJ no 485/2016 e Nota PGFN/CRJ/No 981/2017.
Data da alteração da redação da Observação 1: 05/10/2017
Fl. 5434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.511 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722450/2014-31

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 5435
DF CARF MF
Documento nato-digital